Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706006-23.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE PEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, CARLA PATRICIA FRADE NOGUEIRA LOPES, JFE 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE PEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, JFE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 11:59:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora